Tribunal: STF
Processo: RE 85192
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-25
Data de publicação: 1978-08-25

Ementa:
COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. CARTA PRECATORIA.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 504 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,
UMA VEZ QUE O DESPACHO, CONTRA O QUAL FOI INTERPOSTO O AGRAVO
DE INSTRUMENTO, NÃO ERA DE MERO EXPEDIENTE.
NÃO NEGA VIGENCIA AO ARTIGO 747 DO MESMO CÓDIGO ACÓRDÃO QUE,
POR 'JUÍZO REQUERIDO', ENTENDE SER O JUÍZO DEPRECANTE PARA AS
QUESTÕES RELATIVAS AO AMAGO DA EXECUÇÃO, AS EXCEÇÕES E AO TÍTULO
EXECUTIVO; E O JUÍZO DEPRECADO, PARA AS REFERENTES A IRREGULARIDADES
DA PENHORA, DA AVALIAÇÃO E DA ALIENAÇÃO.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.